Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-51.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – Recurso ministerial visando a condenação pelo delito de receptação, pelo qual o réu foi absolvido. Não acolhimento. Prova no mínimo duvidosa a ensejar a condenação. Provimento ao recurso defensivo para absolver o réu MARCELO FRANCISCO DA SILVA da prática do crime capitulado no artigo 12, "caput", da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – Recurso ministerial visando a condenação pelo delito de receptação, pelo qual o réu foi absolvido. Não acolhimento. Prova no mínimo duvidosa a ensejar a condenação. Provimento ao recurso defensivo para absolver o réu MARCELO FRANCISCO DA SILVA da prática do crime capitulado no artigo 12, "caput", da Lei no 10.826/03, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.